Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-05.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001455-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FRANCISCA CONCEICAO LEITE - CPF: 161.568.381-04 (AGRAVADO), LAURA APARECIDA DE BARROS MARQUES - CPF: 293.024.078-45 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 996.941.401-10 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):

FRANCISCA CONCEIÇÃO LEITE

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - TUTELA CONCEDIDA PARA LIMITAR PROVISORIAMENTE O VALOR DA MENSALIDADE AO PREÇO PREVISTO PARA A FAIXA ETÁRIA DE 50 A 59 ANOS - AUTORA OCTOGENÁRIA

– ALEGADA REGULARIDADE DO VALOR DA MENSALIDADE COBRADA – INCIDÊNCIA DOS TEMAS 952 E 1.016 DO STJ –

PARÂMETROS DOS REAJUSTES ETÁRIOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONSU N. 06/1998 – APLICAÇÃO INDEVIDA DE REAJUSTE DE 35% – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR COM O DECOTE DESSE REAJUSTE

– POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO

DOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE LINEAR ANUAL APLICADOS PARA OS DEMAIS BENEFICIÁRIOS E COMUNICADOS À ANS -

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Conforme as
informações complementares
do Tema 952 do STJ – aplicáveis também aos plano de saúde coletivos por adesão, por força do Tema 1.016 do STJ –
“em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (
o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos
), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.”

Assim, não faz sentido fixar provisoriamente a mensalidade no equivalente ao preço previsto pelo plano para a faixa etária dos 50 a 59 anos se, ao contrário do que compreendeu o juiz, a Resolução CONSU nº 6/1998, à qual se sujeita o plano havido entre as partes, admite o ajuste de uma última faixa etária, com valores diversos, para os beneficiários com 70 (setenta) anos ou mais.

No entanto, se a própria operadora reconhece a implementação de um aumento de 35% do valor da mensalidade da autora para um interregno em que
Relação de Comunicados de Reajustes
do respectivo plano coletivo à ANS
informou um percentual rezado de reajuste (0%), o valor da prestação mensal a ser paga pela beneficiária autora deve ser readequada, com o decote do reajuste indevidamente aplicado.

Por outro lado, considerando que a decisão agravada foi proferida há quase de 4 (quatro) anos, não se pode admitir que o valor da mensalidade provisoriamente arbitrada pelo juízo
a quo
permaneça estagnado desde então, ficando autorizado à operadora a implementar os percentuais dos reajustes lineares que, comprovadamente, tiverem sido implementados para os demais beneficiários do plano nos anos subsequentes à decisão recorrida e comunicados à ANS, de modo a evitar um desequilíbrio desarrazoado do pacto.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):

FRANCISCA CONCEIÇÃO LEITE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar de Urgência
n.
1016746-73.2019.8.11.0002
ajuizada por
FRANCISCA CONCEIÇÃO LEITE
que concedeu a tutela de urgência postulada para determinar que a operadora agravante promova a redução do reajuste da mensalidade da requerente delimitando-o percentual de reajuste previsto para faixa etária de 50 a 59 anos, mantendo-se este valor até o julgamento do feito, ou deliberação em contrário, devendo ocorrer a alteração da fatura no mês seguinte à citação.

Narra a parte recorrente que a agravada ajuizou a ação originária alegando que firmou contrato de plano de saúde individual com a ré em 1995, mas que, através de aditivo contratual, da qual não teria tomado ciência, foi inclusa em plano coletivo por adesão, por intermédio da ASSOCIAÇÃO DE RELIGIOSOS DO MATO GROSSO – ASSOREL.

Registra que o valor inicialmente pactuado para a mensalidade do plano de saúde individual, quando tinha 56 (cinquenta e seis) anos, teria sido de R$379,80.

Anota que a autora afirmou que ao tempo desse primeiro aditivo, que se deu quando a agravada já estava na faixa etária de 76 (setenta e seis) anos, houve a previsão de reajustes anuais que variariam entre 8,44% e 88,17% ao ano, ultrapassando, assim, os parâmetros de normalidade, fazendo com que sua mensalidade chegasse ao excessivo valor de R$2.763,06, o que a teria levado a ajuizar a ação originária.

Inconformada, alega que, no entanto, não estariam demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/15 para o deferimento da tutela concedida, vez que não praticou qualquer ilicitude pois, ao contrário do alegado, após aderir ao plano coletivo, não houve reajuste por faixa etária na mensalidade da autora tendo em vista que já possuía mais de 70 (setenta) anos de idade.

Alega que embora a autora afirme que no ano de 2002 houve uma alteração de seu plano inicialmente individual para um plano coletivo, certo seria que a
Ficha de Cadastro
assinada por ela, aderindo plano coletivo em 01/01/2005, evidencia que a operadora agravante não procedeu a alteração contratual sem a anuência da agravada.

Aduz que o inciso VII do art.16 da Lei n. 9.656/98 prevê que os contratos de plano privado de assistência à saúde serão divididos a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; ou c) coletivo por adesão.

Afirma que, diferentemente do que ocorre com
os contratos individuais, os contratos de plano de saúde coletiva por adesão são, em regra, disciplinados pelo direito comum, sendo que a legislação e a ANS não intervém nos reajustes de preço dos contratos coletivos, nas condições e amplitude de serviços oferecidos, ou mesmo na vigência destes contratos, de maneira que sua atuação se restringe a assegurar que os contratos estejam equilibrados e viáveis.

Assevera os reajustes anuais no contrato coletivo são realizados através da livre negociação entre a operadora do plano de saúde e a empresa/ sindicato/associação contratante – neste caso a ASSOREL –, observados os parâmetros da Resolução Normativa n. 128/2006 da ANS, sendo que o contrato inicial firmado entre a agravante e o estipulante determina reajuste anual seja realizado em conformidade com índice IGP-M e com o
Reajuste Técnico referente as Despesas Médicas
(sinistralidade) do contrato coletivo, de acordo com a TAMB – Tabela da Associação Médica Brasileira, conforme estipulado na sua
Cláusula 15.6
do contrato.

Argumenta que todo ano é realizado aditivo contratual, apontando o índice do reajuste anual a ser realizado, levando-se em consideração os requisitos apontados na mencionada cláusula, o que teria sido devidamente observado conforme cópias dos aditivos anexados aos autos.

Reafirma que, na hipótese, não implementou qualquer reajuste por faixa etária na mensalidade da agravada, sendo aplicado apenas o reajuste técnico, pelo que deve ser revogada a decisão agravada.

Em decisão de ID. n. 32611494, foi determinada a suspensão da decisão agravada, bem como o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do REsp n. 1.715.798/RS (Tema 1.016 do STJ), o qual foi afetado pela Segunda Seção do STJ como representativo de controvérsia repetitiva, com ordem de suspensão, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC/15, de todos os processos em todo território nacional, com a mesma controvérsia de direito.

Contrarrazões no ID. n. 192621163 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai da inicial, em 1999 a beneficiária autora teria aderido a um plano de saúde operado pela agravante, na modalidade individual. Entretanto em 14/08/2002 – quando já contava do 76 (setenta e seis) anos de idade, através de aditivo contratual, e sem a sua ciência, a autora teria sido inclusa em contrato coletivo por adesão firmado por intermédio da ASSOREL/MT, com abrangência nacional, acomodação de quarto, sendo o valor inicial da mensalidade de R$379,80.

Também de acordo com a exordial, em razão dos sucessivos reajustes e de sua faixa etária, o valor de sua mensalidade atingiu, em 25/10/2019, R$2.763,06, contrariando, assim, o que estabelecem o inciso X do art.2º e inciso I do art. 3º, ambos da Resolução n. 63/2003 da ANS, segundo o qual o valor cobrado na última faixa etária não pode ser superior ao sêxtuplo do valor cobrado dos beneficiários da primeira faixa etária.

Com tais argumentos, a agravada ajuizou a demanda originária pugnando pelo deferimento da tutela de urgência para que a operadora requerida limitasse a cobrança das mensalidades ordinárias ao correspondente a 6 (seis) vezes o valor da mensalidade da primeira faixa etária do referido plano.

Recebida a inicial, o juízo singular deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que
“a requerida promova a redução do reajuste da mensalidade da requerente de modo que as faturas da autora sejam reajustadas dentro do percentual de reajuste previsto para faixa etária de 50 à 59 anos, mantendo-se este valor até o julgamento do feito, ou deliberação em contrário, devendo ocorrer a alteração da fatura no mês seguinte à citação da presente ação.”

Pois bem.

Com efeito, o
item 10
do Glossário do Anexo I da Instrução Normativa n. 29/2022 da ANS explica mais detalhadamente a diferença entre os “reajustes lineares” e “reajustes não lineares”.

Vejamos:

“
10. Linearidade do reajuste

10.1. Reajuste Linear - é aquele aplicado igualmente a todos os beneficiários de um mesmo contrato de um determinado produto.

10.2. Reajuste Não Linear - é aquele em que se aplicam percentuais de reajuste diferenciados para grupos de beneficiários dentro de um mesmo contrato de um determinado produto.”

No primeiro caso, o reajuste atingirá a todos os beneficiários do grupo indistintamente, sendo que a verificação do possível abuso passará, necessariamente, pelo cotejo entre o percentual implementado e o cálculo atuarial que o embasa.

E em relação ao segundo caso, a jurisprudência já estabeleceu um roteiro completo, a depender da cronologia da contratação e do tipo do contrato firmado.

Com efeito, ao julgar o REsp n. 1.568.244/RJ sob o rito dos recursos repetitivos, cuja questão submetida a julgamento era a
“validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário”
, a Segunda Seção do STJ firmou a seguinte tese paradigma:

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual
ou
familiar fundado na mudança de faixa etári
a do beneficiário
é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
”
(
Tema 952
do STJ)

No entanto, com o fito de orientar corretamente a aplicabilidade do referido paradigma, nas chamadas
Informações Complementares
, o citado órgão fracionário da Corte Superior fez uma diferenciação expressa entre três tipos de contratos de planos de saúde individuais e familiares, assim como as soluções a serem aplicadas a cada um deles no pertinente ao reajuste etário das mensalidades dos planos de saúde.

(
a
) os planos antigos e não adaptados – ou seja, aqueles firmados anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 9.656/1998, que não sofreram a devida adaptação;

(
b
)
os firmados ou adaptados à Lei n. 9.656/1998 entre 02/01/1999 e 31/12/2003
; e,

(
c
) os contratos (“novos”) firmados a partir de 01.04.2004.

Senão vejamos:

“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b)
Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (
o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos
), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos
.

c
) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância:

(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;

(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e

(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.” (gr. n.)

Na hipótese, levando-se em conta o paradigma, os reajustes por faixa etária não se sujeitam à Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, mas sim à Resolução CONSU n. 6/1998, que divide os beneficiários do referido plano em 7 (sete) faixas etárias, divididas nos seguintes intervalos:

Faixa etária

Intervalo

1ª

0 a 17 anos

2ª

18 a 29 anos

3ª

30 a 39 anos

4ª

40 a 49 anos

5ª

50 a 59 anos

6ª

60 a 69 anos

7ª

70 ou mais

Mas não é só.

Considerando que essas diretrizes jurisprudenciais do paradigma estavam restritas aos
planos individuais
e
familiares
, a Segunda Seção do STJ vislumbrou a necessidade de se fixar uma orientação acerca da aplicabilidade ou não de tais teses aos contratos de
planos de saúde coletivos.

Diante disso, ao receber os Recursos Especiais n. 1.716.113/DF, n. 1.715.798/RS e n. 1.873.377/SP a mesma Seção do Tribunal afetou tal questão como representativa de controversa repetitiva a ser dirimida como
Tema 1.016 do STJ
.

E recentemente, ao julgar tais paradigmas, o órgão fracionário competente firmou as seguintes teses:

“(a)
Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos
, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”
(
Tema 1.016
do STJ)

Importante ainda lembrar que, por força da regra da
Súmula 608 do STJ
, com exceção dos administrados por entidades de autogestão, todos os contratos de plano de saúde se sujeitam aos ditames da legislação consumerista, inclusive os coletivos por adesão.

No caso, conquanto a agravada afirme que teve seu contrato de seguro saúde aditado, com a modificação da modalidade – de individual para coletivo por adesão – sem sua anuência, certo é que na
Ficha de Cadastro
relativa ao contrato/apólice n. 8876 (ID. n. 25785508), que tem a
ASSOPEL
como estipulante, consta uma assinatura atribuída à agravada, cuja similitude com o autógrafo por ela aposto no seu documento de Identidade (RG), impede o reconhecimento, de proêmio, da possível falsidade, a qual há de ser melhor analisada pelo juízo de origem.

Senão vejamos:

Ficha de Cadastro de ID. n. 25785508 - Pág. 1:

RG de ID. n. 25784734 - Pág. 1:

Com isso, não há, em princípio, como negar vigência e sujeição da autora aos efeitos desse novo pacto, coletivo por adesão.

Feitas essas considerações iniciais, de se constatar que, em relação à decisão agravada em si, apesar de o juízo singular ter acertado na necessidade de deferimento parcial da tutela de urgência pretendida, certo é que seu equívoco se assenta no parâmetro equivocado que adotou para a fixação provisória do valor da mensalidade da autora agravada.

Primeiramente, porque tendo o contrato coletivo sido firmado em 14/08/2002, os critérios de reajustes por alteração de faixa etária não se sujeitam aos ditames do Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS – que veda qualquer reajuste não linear após os 59 (cinquenta e nove) anos do beneficiário/segurado – mas aos ditames da Resolução CONSU n. 6/1998, que prevê 10 (dez) faixas etárias, sendo que a última delas compreende os maiores de 70 (setenta) anos, fase na qual já não se admite qualquer reajuste etário.

Logo, equivocada a decisão agravada no ponto em que fixou provisoriamente o valor da mensalidade da autora no preço previsto para a faixa etária que compreende os beneficiários de 50 a 59 anos, já que nesse tipo de plano o reajuste etário pode se dar até a última faixa, que é a faixa daqueles que têm 70 (setenta) anos ou mais.

Todavia, não há como negar que a partir de
abril de 2018
, a operadora agravante passou a implementar um aumento do valor nas mensalidades da autora em percentual muito superior àquele do reajuste linear praticado para todos os beneficiários daquele plano.

Note-se, nesse viés, que comparando a
Relação de Comunicados de Reajustes do Plano Coletivo
n. 8876 à ANS (ID. n. 32463997) com a relação
Tabela de reajustes
efetivamente implementados pela agravante na mensalidade da agravada (ID. n. 32463983 - Pág. 17) é possível constatar que, de fato, de
setembro de 2014
a
março de 2018
, os percentuais dos reajustes praticados pela recorrente coincidem com os comunicados à mencionada Agência regulatória. Vejamos:

Ocorre que em
abril de 2018
, no meio do interregno compreendido entre
setembro de 2017
a
agosto de 2018
, para o qual a operadora ré comunicou à ANS um reajuste zerado, ou seja,
0%
, foi indevidamente implementado um reajuste de
35%
, o que evidentemente majorou desarrazoadamente o valor da mensalidade da autora.

Desse modo, se considerássemos que para aquele interregno (
set/2017
a
ago/2018
) não deveria ter sido implementado reajuste algum, tem-se que em todo esse intervalo a mensalidade deveria ter sido mantida em
R$1.610,95
, devendo voltar a ser reajustado em
15,5%
no mês de
setembro de 2018
(conforme
Relação de Comunicados
à ANS de ID. n. 32463997), maneira que para o interregno
setembro de 2018
a
agosto de 2018
, a mensalidade deveria ter sido de
R$1.860,65
(= R$1.610,95 + 15,5%).

E esse valor (R$1.860,65) somente deveria ter sido novamente reajustado em
setembro de 2019
, de modo que com o reajuste de
10%
(conforme
Relação de Comunicados
à ANS de ID. n. 32463997), a mensalidade do interregno de
setembro de 2019
a
agosto de 2020
deveria ter sido de
R$2.046,71
(= R$1.860,65 + 10%), e não de exorbitantes
R$2.763,06
como vinha exigindo a agravante quando da prolação da decisão agravada em 13/11/2019.

Por outro lado, e considerando que a decisão agravada foi proferida há quase de 4 (quatro) anos, não se pode admitir que o valor da mensalidade provisoriamente apurada para o interregno
setembro de 2019
a
agosto de 2020
– ou seja,
R$2.046,71
, fique estagnado, permanecendo inalterado desde então.

Nesse viés, para evitar um desequilíbrio contratual entre as partes, mister que este juízo
ad quem
autorize a operadora agravante a implementar, sobre o valor da mensalidade provisoriamente arbitrada (
R$2.046,71
), os percentuais dos reajustes lineares comprovadamente aplicados a todos os beneficiários do plano coletivo indistintamente, nos meses de aniversário do plano, e devidamente comunicado à ANS.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar agravada deve ser reformada, de maneira a fixar provisoriamente o valor da mensalidade do plano de saúde, para a data da decisão agravada, no importe de
R$2.046,71
, ficando, porém, autorizados os reajustes anuais no percentual linearmente aplicado a todos os beneficiários no mês de aniversário do plano e devidamente comunicados à ANS, a iniciar-se em
setembro de 2020
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023